Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702501-93.2019.8.07.0018 Número do processo na origem: 0702501-93.2019.8.07.0018 APELANTE: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA III, CONDOMINIO QUINTAS ALVORADA GLEBA III, CESAR ACATAUASSU ALVES CORREA, MARIA RACHEL DOS SANTOS THEDIGA, CONDOMINIO QUINTAS DA ALVORADA, TERCEIROS INTERESSADOS, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste quanto à petição retro, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora